Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURYVANIA DE SOUZA PINTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1012943-11.2021.8.11.0003, manejada por VALTER JOAQUIM DOS SANTOS, determinou, que no prazo de 60 (sessenta) dias, a agravante desocupe o imóvel residencial pertencente ao agravado, localizado no lote no 15, quadra no 108, bairro Parque Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis-MT.
Para tanto, aduz a agravante, que a decisão recorrida poderá lhe causar danos incomensuráveis, na medida em que o imóvel serve de habitação para os três filhos que tem com o próprio agravado.
Alega que, nos autos da ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão das ordens de despejo e desocupações em área urbanas e rurais, até 30.06.2022, a fim de resguardar o direito de moradia de grande parte da população, prejudicada em razão da crise econômica que assola o pais, sendo exatamente essa a situação vivenciada pela agravante.
Por fim, alega que, no bojo da decisão recorrida, o juízo de origem deferiu indevidamente os benefícios da gratuidade da justiça em favor do agravado, em que pese o elevado salário auferido pelo exequente, que comprovadamente recebe a quantia mensal de R$ 23.994,18 (vinte três mil e novecentos e noventa quatro reais e dezoito centavos).
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida.
É que, embora não se discuta a autoridade da sentença transitada em julgado, a qual reconheceu o direito do exequente sobre o referido imóvel, lado outro, verifica-se que o imóvel em questão serve de moradia não apenas à agravante, mas, também, aos seus 3 (três) filhos, dentre eles, um menor de idade.
Nesse caso, deve servir de amparo à agravante e seus filhos, os efeitos da decisão proferida em 30.03.2022, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 828, da lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu até a data de 30.06.2022, qualquer desocupação em áreas urbanas ou rurais.
Por oportuno, transcreve-se o trecho da medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828 MC/DF:
17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...) 19. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 20. Solicite-se à Presidência a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual.
Assim, mostra-se recomendável a suspensão da decisão de base, para que, antes de decorrido o prazo previsto na ADPF 828 MC/DF, sequer seja computado o prazo concedido à agravante para descopação do imóvel.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou a desocupação do imóvel, objeto da lide.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.